Tribunal: TJSP
Processo: 0004330-30.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Insurgência do Ministério Público quanto à progressão ao regime aberto sem a realização do exame criminológico. Não cabimento. Realização do exame que deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena. Precedentes do STJ. Exame

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Insurgência do Ministério Público quanto à progressão ao regime aberto sem a realização do exame criminológico. Não cabimento. Realização do exame que deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena. Precedentes do STJ. Exame criminológico, portanto, que perdeu o caráter obrigatório, ficando a critério do juiz da execução. Mérito à progressão. Elementos dos autos que indicam o bom comportamento carcerário do apenado, que frequentou curso supletivo do ensino fundamental e desempenhou atividades laborais durante o período de custódia, além de já estar em regime semiaberto desde setembro de 2019. Falta disciplinar cometida em 2017, ademais, que já foi reabilitada. Decisão mantida. Recurso não provido.